Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007992-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 274.039.201-04 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1007992-12.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Jose Nunes da Silva

Processo origem nº 1005165-19.2023.8.11.0003

3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Pan S.A.
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento), que move
Jose Nunes da Silva
em face de instituições bancárias (Proc. nº 1005165-19.2023.8.11.0003), concedeu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta corrente do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, a 30% dos rendimentos líquidos, até o julgamento final da presente demanda.

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada pode causar lesão grave e de difícil reparação, pela possibilidade de causar enriquecimento ilícito ao agravado.

Sustenta a nulidade da decisão agravada, por impossibilidade de limitação de todos os empréstimos ao mesmo patamar em razão da suspensão determinada pelo STJ em relação ao Tema 1.085.

Afirma que é caso de reforma da decisão agravada, para afastar a determinação de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do agravado, porquanto a Medida Provisória 2.215-10/2001 estipula que os militares poderão ter descontados 70% de seus rendimentos.

Aduz que houve julgamento
extra petita
ao alegar que houve deferimento de pedido que não foi objeto da petição inicial, bem assim entende que o deferimento não possui nenhum respaldo legal.

Assevera que a previsão do CDC é de que não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação de dívidas, nos moldes dos art. 104-A e 104-B do CDC e da Lei nº 14.181/21, que privilegiou a via do auto composição.

Alega que a instituição bancária agravante respeitou os limites estabelecidos, o que não foi feito pelas instituições que contrataram posteriormente com o agravado, em fevereiro, junho e julho de 2020.

Requer seja observada a ordem cronológica dos créditos consignados pelo autor, bem como a forma contratada para realização dos descontos, já que dentro da margem consignável e dos limites fixados em lei.

Entende pela necessidade de afastar a multa aplicada ou reduzir o valor, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diz que é incabível a inversão do ônus probatório no caso, por se tratar de demanda que envolve diversas instituições financeiras.

Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para revogar a antecipação de tutela concedida.

Liminar
indeferida (Id. 164529663).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 167590688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1007992-12.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Jose Nunes da Silva

Processo origem nº 1005165-19.2023.8.11.0003

3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Banco Pan S.A.
contra decisão que, na Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento), que move
Jose Nunes da Silva
em face de instituições bancárias (Proc. nº 1005165-19.2023.8.11.0003), concedeu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta corrente do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, a 30% dos rendimentos líquidos, até o julgamento final da presente demanda.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a antecipação de tutela concedida.

Pretende o agravante o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada que deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada pelo autor e determinou a limitação dos descontos realizados ao patamar de 30%.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, narra o autor agravado que é aposentado e que tem mais de 62,91% de seus rendimentos mensais (R$ 6.940,28) comprometidos pelas instituições bancárias requeridas, o que representa descontos em folha de pagamento no valor de R$ 2.642,31 e em conta corrente no valor de R$ 4.366,41.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória postulada pelo autor, ora agravado, para limitar os descontos realizados pelos réus ao patamar de 30% dos subsídios líquidos.

Ainda, o banco busca o reconhecimento da
impossibilidade de limitação descontos
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos com os bancos requeridos são descontados tanto em folha de pagamento – como é o caso dos descontos de prestações R$ 850,93, R$ 199,93, R$ 430,37, R$ 479,12, R$ 295,92, R$ 103,69, R$ 233,23, R$ 15,00 e R$ 34,12 - quanto na conta bancária do autor - como é o caso das parcelas de R$ 1.724,10, 71,34, 317,89, 1.691,70, entre outras - portanto sem limite definido em lei (Id. 111636133 e seguintes).

Quanto a esta última modalidade, a 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Com essas considerações, é caso de reformar em parte a decisão agravada, para afastar a mencionada limitação quanto aos descontos realizados em conta corrente. Assim, a limitação mantém-se apenas com relação aos descontos em folha de pagamento.

Por fim, as demais matérias suscitadas em agravo não integraram a decisão agravada, porquanto ainda pendentes de análise pelo juízo de origem, o que impede o exame da matéria nesta ocasião, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a limitação a 30% dos descontos realizados em conta corrente, e mantém-se a limitação com relação aos descontos em folha de pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023